Tribunal: TJBA
Processo: 8006188-95.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006188-95.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ELENICE MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FRUIÇÃO PARCIAL. PERÍODOS INDEVIDOS EXCLUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito da servidora aposentada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas referentes aos períodos 2002–2007, 2007–2012 e 2012–2017. Pretensão recursal de exclusão de períodos supostamente já usufruídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública produz efeitos materiais no caso; (ii) estabelecer se a autora faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio relativas aos períodos reclamados, diante da prova de fruição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, pois se trata de direito indisponível, nos termos do art. 345, II, do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ.

O direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é reconhecido pela jurisprudência do STF (Tema 635 da Repercussão Geral) e pela regra de transição do art. 5º da EC Estadual nº 22/2015, independentemente de requerimento administrativo prévio ou de culpa da Administração.

A indenização somente é devida quanto a períodos não usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor, sendo ônus deste comprovar a não fruição (art. 373, I, do CPC).

O histórico funcional comprova fruição de licença-prêmio nos períodos 2002–2007 e 2012–2017, sendo indevida sua conversão em pecúnia.

Inexistente comprovação de fruição da licença-prêmio relativa ao quinquênio 2007–2012, mantém-se o direito à conversão em pecúnia de três meses relativos a tal período.

A base de cálculo deve corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria, excluídas parcelas transitórias, com atualização e juros pela taxa SELIC (EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, por envolver direitos indisponíveis.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio é devida apenas para períodos não usufruídos, sendo ônus do servidor comprovar a não fruição.

A base de cálculo da indenização deve ser a última remuneração percebida antes da aposentadoria, excluídas as parcelas de caráter transitório, com atualização e juros pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 345, II, e 373, I; EC Estadual/BA nº 22/2015, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 678; STF, ARE 721001 RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 28.02.2013; TJBA, Apelação Cível n. 0525462-54.2018.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível n. 8002449-26.2020.8.05.014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006188-95.2022.8.05.0191, em que é apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, e apelada

ELENICE MARIA DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

Apelo, nos termos do voto do relator.

Local e data inseridos pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA